Tribunal: TJDFT
Processo: 0010743-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010743-25.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos ao anuente JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES no ID: 37536097. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos (ID: 38535488). O exequente manifestou concordância e pugnou pela expedição de precatório (ID: 37894347). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 24006361, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Desse modo, homologo os cálculos de ID: 37536097, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, observando-se o destaque dos honorários contratuais deferidos no ID:11899760. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador